Tribunal: STF
Processo: PPE 1191
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de petição assomada no e.Doc.39, por meio da qual o cidadão boliviano Otávio Justiniano Daza, representado nestes autos pela Defensoria Pública da União, solicita a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a formalização da extradição.



    Alega, em síntese, que: (i) o extraditando foi preso em 13.8.2024 na cidade de Campo Grande/MS, com a posterior realização de audiência de custódia; (ii) a Embaixada do Estado Plurinacional da Bolívia tomou ciência da prisão em 11.9.2024; (iii) o extraditando deve ser colocado em liberdade imediatamente diante da inércia do Estado Requerente, com base no término do prazo para a formalização do pedido, conforme previsto do Acordo de Extradição entre os Estados Partes o Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile. 



    Instada a se pronunciar, a Procuradora-Geral da República opinou pela expedição de certidão sobre a ausência de pedido extradicional pelo Estado Requerente e, na hipótese afirmativa, pela revogação da prisão cautelar para fins de extradição.



    Nesse quadro, foram solicitadas informações ao Estado Requerente sobre a chegada dos documentos formalizadores (e.Doc.41).



    Em resposta, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas informou que, em 16.10.2024, reiterou consulta à Embaixada da Bolívia sobre o pedido de extradição. Posteriormente, o órgão esclareceu que essa notificação formal ocorreu em 18.10.2024 (e.Docs. 43 e 56). 



    Vieram, então, os autos conclusos.



    Brevemente relatado, decido. 



    2. Rememoro que, na espécie, determinei a prisão preventiva para fins de extradição por compreender que as medidas alternativas à prisão afigurar-se-iam insuficientes para o fim de assegurar a eventual entrega do nacional boliviano Otávio Justiniano Daza, porque as circunstâncias dos autos denotam a condição de foragido internacional, em razão dos fatos noticiados A-8922/8-2019 .



    Em resumo, a prisão preventiva para fins de extradição se justifica nos autos pelo risco concreto de evasão.



    Consabido que a Lei 13.445/2017, trouxe certa flexibilização quanto à prisão preventiva para a extradição, à medida que o art. 86 prevê a possibilidade de autorização de prisão albergue, domiciliar ou concessão de liberdade, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso. 



    No que se refere às três hipóteses descritas como requisitos para a concessão de alguma das medidas diversas da prisão, verifico que as circunstâncias destes autos não possibilitam a imediata liberação e soltura do extraditando, na forma solicitada pela Defensoria. 



    Consta dos autos que o extraditando tem contra si, no âmbito do Estado Requerente, fatos delituosos previstos no art. 252 do Código Penal Boliviano, encontrando correspondência na legislação brasileira com o crime de homicídio, tipificado no art. 121 do Código Penal Brasileiro.



    Não há nos autos a comprovação da regularidade da situação migratória, ao contrário, depreende-se que o extraditando já estava preso na cidade de Campo Grande/MS em razão da prática, no Brasil, do crime de uso de documento falso.



    Em relação aos antecedentes, não constam informações dos autos a respeito de outros fatos delituosos que tenham sido praticados no território nacional ou na Bolívia. 



    A Defensoria Pública da União tem razão ao apontar o transcurso de prazo previsto na norma convencional que rege o caso, que é o Acordo de Extradição entre os Estados Partes o Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile. Todavia, os elementos concretos não autorizam a concluir pela perda da instrumentalidade da prisão preventiva para fins de extradição, tampouco pela imediata soltura. 



    Essa instrumentalidade não é afastada pela demora na apresentação dos documentos formalizadores automaticamente, uma vez que a aferição de excesso de prazo depende da constatação de irrazoabilidade.



    Tanto é assim que o protocolo dos documentos formalizadores, ainda que a destempo, torna a alegação de excesso de prazo superada (HC 85.381, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 5/5/2006. No mesmo sentido, HC 73.552, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 13/2/2009; PP 660, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 16/6/2011). 



    Colaciono, nesse sentido:



    EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – FINALIDADE. A finalidade da prisão preventiva para extradição é assegurar a entrega do estrangeiro ao Estado requerente. EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – PRAZO – EXCESSO. Ante a finalidade da custódia para fins de extradição, surge impróprio reconhecer excesso de prazo quando inexistente extravasamento irrazoável do tempo. EXTRADIÇÃO – CRIME – REGÊNCIA – DUPLICIDADE. A extradição pressupõe previsão legal, do crime imputado, no Estado requerente e no Brasil. EXTRADIÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA. Uma vez ocorrida a prescrição relativamente a parte dos crimes, considerada a legislação brasileira, cumpre assentar a inviabilidade, nesse ponto, da extradição. EXTRADIÇÃO – REQUISITOS. Uma vez observados os requisitos legais, cumpre reconhecer a possibilidade de entrega do extraditando, cabendo ao Chefe do Poder Executivo nacional o ato definidor (Ext 1.602, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, Dj 1º.7.2021). 



     Ementa: PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 86 13.445/17. CONDIÇÕES PESSOAIS DO EXTRADITANDO QUE NÃO EVIDENCIAM EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. 1. Conquanto esta CORTE já tenha flexibilizado, em casos excepcionalíssimos, a regra da indispensabilidade da prisão do súdito estrangeiro como pressuposto ao regular processamento da ação de extradição passiva (Extradição 791, rel. Min. CELSO DE MELLO; Extradição 974, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), no presente caso, tenho que não é possível depreender-se dos documentos apresentados pela defesa (cópias dos documentos pessoais, comprovante de residência e ficha cadastral da JUCESP), a imperativa necessidade de afastar a prisão decretada. 2. As condições pessoais do extraditando não evidenciam excepcionalidade apta a afastar a necessidade da prisão preventiva para a extradição. 3. Revelar-se-ia prematura qualquer decisão revocatória da custódia cautelar decretada nestes autos, que constitui, como tantas vezes proclamado por esta Corte, um dos pilares em que se assenta o processo de extradição passiva no Brasil. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. (PPE 898 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019).



    No caso em exame, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas atestou que a Embaixada da Bolívia tomou ciência sobre a necessidade de enviar os documentos formalizadores nos dias 16.10.2024 (e.Doc.43), com a reiteração desse expediente em 8.11.2024 (e.Doc.56). 



    Porém, ao menos até o momento, além de não os apresentar, o Estado Plurinacional da Bolívia tampouco solicitou prazo adicional ou justificativas para assim proceder. 



    Nesse contexto, é possível a conversão destes autos em diligência para a definição do prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a apresentação e o protocolo dos documentos formalizadores, a ser contabilizado a partir da reiteração do expediente à Embaixada da Bolívia, pela via diplomática, que ocorreu em 8.11.2024.



     



    3. Posto isso, converto os autos em diligência, para conceder o prazo improrrogável de 30 (trinta) dias para a acreditação dos documentos formalizadores e o seu protocolo no Supremo Tribunal Federal, a ser contabilizado a partir de 8.11.2024. Comunique-se esta decisão ao Estado Requerente, pela via diplomática.



    Publique-se. Intimem-se.



                Brasília, 19 de novembro de 2024.



 Ministro EDSON FACHIN 



Relator - Documento assinado digitalmente